Tribunal: TJES
Processo: 5019132-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019132-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ROQUE GABURRO, RENATO MEIRA GABURRO, RAQUEL MEIRA GABURRO

AGRAVADOS:
JUVENAL GABURRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO PJE. VALIDADE. EXPEDIENTE EM NOME DA PARTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELO ACOMPANHAMENTO DO PORTAL. PRECLUSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ALCANCE A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. REVELIA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 550, §5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de extinção de condomínio cumulada com prestação de contas que rejeitou alegações de nulidade processual, manteve a revelia dos réus e aplicou a sanção prevista no art. 550, §5º, do CPC, impedindo-os de impugnar as contas apresentadas pelo autor. Os agravantes sustentam nulidade da intimação eletrônica referente ao aditamento da petição inicial, necessidade de nova citação, inexistência de preclusão quanto a matérias de ordem pública e ocorrência de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada no sistema PJe, ainda que com identificação da parte e não do advogado, é válida; (ii) estabelecer se matérias de ordem pública podem ser rediscutidas após decisão anterior não impugnada, diante da ocorrência de preclusão; e (iii) determinar se é legítima a aplicação da sanção prevista no art. 550, §5º, do CPC, diante da inércia dos réus em prestar contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações eletrônicas realizadas em portal próprio do Poder Judiciário são válidas para advogados previamente cadastrados, sendo de sua responsabilidade o acompanhamento do sistema, independentemente de o expediente constar em nome da parte representada.

A indicação do nome da parte no expediente eletrônico não compromete a validade da intimação, pois o conteúdo da decisão permanece acessível aos advogados habilitados no processo, inexistindo demonstração de falha no sistema que justifique a nulidade.

A preclusão impede a rediscussão de questões já decididas e não impugnadas no momento oportuno, inclusive quando se trata de matérias de ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A tentativa tardia de alegar nulidades após a prática de atos processuais que reconhecem a regularidade do processo caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo princípio da boa-fé objetiva e pela estabilidade processual.

A aplicação da sanção prevista no art. 550, §5º, do CPC decorre diretamente da inércia do réu que, condenado a prestar contas, deixa de fazê-lo no prazo legal, circunstância que impede a posterior impugnação das contas apresentadas pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe é válida quando disponibilizada no portal aos advogados cadastrados, ainda que o expediente conste em nome da parte.

A preclusão impede a rediscussão de matérias já decididas no processo, inclusive quando qualificadas como de ordem pública, se não impugnadas no momento oportuno.

A inércia do réu em prestar contas após decisão que o condena a fazê-lo autoriza a aplicação da sanção do art. 550, §5º, do CPC, impedindo a impugnação das contas apresentadas pelo autor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, arts. 2º e 5º. CPC, arts. 5º, 270, 505, 507 e 550, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 2.110.890/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024; TJMG, AI nº 0636243-51.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 21.06.2023; TRF5, AI nº 0812752-91.2020.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Roberto Wanderley Nogueira, 1ª Turma, j. 15.12.2022; TJPE, Apelação Cível nº 0003625-83.2015.8.17.2001, Rel. Des. Alfredo Hermes Barbosa de Aguiar Neto, j. 06.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019132-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROQUE GABURRO e outros (2)

AGRAVADO: JUVENAL GABURRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019132-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ROQUE GABURRO, RENATO MEIRA GABURRO, RAQUEL MEIRA GABURRO

AGRAVADOS:
JUVENAL GABURRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em face de Decisão que, nos autos de ação de extinção de condomínio e prestação de contas movida por Juvenal Gaburro, rejeitou nulidades, manteve a revelia e aplicou a sanção do art. 550, §5º, do CPC, impedindo os réus de contestarem as contas.

Os agravantes alegam vício na intimação via PJe (notificação não direcionada ao advogado), necessidade de nova citação após aditamento da inicial, inexistência de preclusão para temas de ordem pública (como ritos e prescrição) e cerceamento de defesa.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1. Da Validade da Intimação Eletrônica via PJe

A questão central cinge-se à validade da intimação acerca do aditamento à inicial, realizada em 10 de setembro de 2024. Os agravantes alegam nulidade porque o expediente eletrônico no sistema PJe indicava o nome das partes e não o do advogado Dr. Helio Moreno Freitas (OAB/BA n.º 30.186), que os representava à época .

Contudo, a Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece de forma clara a obrigatoriedade do credenciamento e a validade da intimação via portal:

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Depreende-se da norma que a responsabilidade pelo acompanhamento das notificações eletrônicas recai sobre o advogado credenciado no sistema. O fato de o sistema PJe gerar o expediente em nome da parte é irrelevante, pois o acesso ao conteúdo da decisão e o cômputo do prazo são vinculados ao perfil do advogado habilitado.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento jurisprudencial consolidado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE - REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES - AUSÊNCIA DE NULIDADE. O recolhimento do preparo revela-se ato incompatível com o pedido de justiça gratuita formulado.
Cumpre esclarecer que a intimação realizada por meio do PJE é expedida em nome da parte e disponibilizada aos advogados previamente cadastrados no sistema. Considerando o disposto no artigo 5º da Lei 11 .419/2006, à intimação eletrônica não se aplica o art. 272, §§ 2º e 5º do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há necessidade de publicação no DJE em nome das partes e dos advogados constituídos
. (TJ-MG - AI: 06362435120238130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 21/06/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU RENOVAÇÃO DE INTIMAÇÃO. ART. 5.º, § 3.º, DA LEI N.º 11.419/52006. LEGALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe que indeferiu pedido de declaração de nulidade de intimação e reabertura de prazo recursal nos autos do mandado de segurança de n.º 0804025-91.2019.4.05.8500, ao argumento de que em nenhum momento a parte agravante pessoal ou por seu advogado foram intimadas da sentença que apreciou os embargos de declaração, pois, não houve publicação ou notificação enviada pelo e-mail cadastrado no PJE pelo sistema PUSH, prejudicado, assim, o direito de defesa (art. 5.º, LV, da CF/1988. 2. O artigo 270 do CPC prevê que "As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei". 3. Os artigos 2º e 5º da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do Processo Judicial, estabelecem que: "Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. (...) Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo." 4. Colhe-se, à primeira vista, que o Advogado da Agravante foi devidamente intimado em 28.11.2019 (id. 4058500.3304163 - Processo de Origem), da Sentença que rejeitou os Embargos de Declaração, não havendo nos autos provas de eventual falha no sistema do PJE. É possível extrair que a intimação ocorreu, deixando o Advogado transcorrer o prazo de 10 (dez) dias, previsto no artigo 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06, para consultar o painel do PJE, o que resultou na intimação de forma automática, conforme a legislação de regência. 5.
De fato, irrelevante o fato da parte do documento de ID 4058500.3301463 trazer o nome da parte representada pelo causídico e não o deste, pois, a representação processual se faz por meio de advogado, sendo certo que, apesar da intimação ter saído em nome da parte representada, é certo que o envio da intimação foi realizado pelo sistema com ônus de acompanhamento do advogado, inexistindo nulidade a ser declarada
. 6. Com o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a tutela recursal. 7. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF5, PROCESSO: 08127529120204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/12/2022). (Sem grifo no original).

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Compra e venda de imóvel na planta. Atraso na entrega do imóvel. Alegação de nulidade de intimação. Painel do advogado. Intimação em nome da parte. Intimação dirigida a todos os advogados cadastrados. Nulidade da sentença por omissão. Inexistência. Ilegitimidade passiva não configurada. Juros de obra. Sentença mantida. Honorários recursais. Recursos não providos à unanimidade. 1.
Apesar de o nome escrito no painel eletrônico ser a da autora, a intimação eletrônica foi dirigida aos três advogados cadastrados em seu nome, dentre eles, a advogada subscritora da petição, Gabriela Cristina. Portanto, a intimação em nome de Morgana estava disponível aos advogados habilitados, cuja intimação ocorreu pelo registro automático do sistema, não havendo prova de nenhum problema no PjE
. 2. A sentença se manifestou expressamente sobre a legitimidade passiva, indeferindo, inclusive, a alegação de ilegitimidade levantada pela apelante, não havendo que se falar em nulidade da sentença. 3. Dos documentos 14768904 constam expressamente o timbre da empresa nas plantas do imóvel apresentadas aos consumidores no momento da celebração da avença. Assim o fazendo, coloca-se como parte da cadeia de consumo, assumindo também responsabilidade pelo atraso no empreendimento. 4. Embora os denominados "juros de obra" tenham sido pagos ao Banco do Brasil, o pedido da autora se refere a danos materiais, levando em consideração que tais juros foram pagos à Instituição Financeira em decorrência do atraso causado pelas rés. 5. É evidente ter a inadimplência por parte da Construtora ocasionado danos diretos aos consumidores, posto que o atraso na entrega da unidade gerou o dever de pagarem juros de obra, além daqueles que eram previsíveis, ou seja, após a data prevista para a entrega das chaves. 6. Como o caso dos autos é proveniente de sentença cuja verba honorária foi fixada pelo juiz de origem em 10% sobre o valor da condenação, a majoração dos honorários, a título de honorários recursais, é medida que se impõe. 7. Recursos não providos por unanimidade. (TJPE, APELAÇÃO CÍVEL 0003625-83.2015.8.17.2001, Rel. ALFREDO HERMES BARBOSA DE AGUIAR NETO, Gabinete da 1ª Vice Presidência Segundo Grau, julgado em 06/08/2021, DJe ). (Sem grifo no original).

Dessa forma, resta cristalino que a intimação eletrônica foi aperfeiçoada de maneira hígida, inexistindo vício capaz de anular a decretação de revelia dos réus quanto aos pedidos de prestação de contas formulados no aditamento.

2. Da Preclusão e das Matérias de Ordem Pública

Alegam os recorrentes que matérias de ordem pública, como prescrição e incompatibilidade de ritos, não precluem. No entanto, o Código de Processo Civil veda o retrocesso procedimental em relação a questões já decididas e não impugnadas no momento oportuno:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a preclusão alcança inclusive as matérias de ordem pública quando estas já foram objeto de decisão anterior não recorrida:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt nos EREsp: 2110890 RJ 2023/0419170-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 14/10/2024)

No caso concreto, a decisão saneadora (id 69875071) já havia deliberado sobre a procedência da primeira fase da prestação de contas e a cumulação de ritos, sem que os agravantes interpusessem o recurso cabível à época. Portanto, operou-se a preclusão pro judicato.

Além disso, configura-se a denominada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pelo princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 5º do CPC, porquanto os réus peticionaram nos autos em 26 de fevereiro de 2025 para requerer a alienação de imóvel, reconhecendo tacitamente a higidez do processo, para somente após nova decisão desfavorável alegar nulidades ocorridas meses antes .

Portanto, a estabilidade processual e o dever de lealdade impedem o acolhimento da pretensão anulatória tardia.

3. Da Sanção do Art. 550, §5º do CPC

Por fim, quanto à imposição da sanção que impede a impugnação das contas apresentadas pelo autor, trata-se de consequência legal direta da inércia dos réus que, devidamente intimados e declarados revéis, deixaram de prestar as contas no prazo assinalado. O dispositivo legal é taxativo:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Como os agravantes não cumpriram o dever de prestar contas após a decisão que os condenou a fazê-lo, a perda do direito de impugnar as contas do autor é medida imposta pela lei, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, mas em preclusão decorrente da própria desídia .

Conclui-se, assim, que o Juízo de origem aplicou corretamente a penalidade processual diante da contumácia dos requeridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que rejeitou as nulidades e aplicou os efeitos da revelia e a sanção do art. 550, §5º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.